Tribunal: TJBA
Processo: 8046328-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046328-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISAIAS RIOS MACIEL e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS

AGRAVADO: MANOEL MACIEL PINTO e outros (4)

Advogado(s)
:
AFONSO HENRIQUE CORDEIRO ARAUJO MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE IMÓVEL RURAL ("FAZENDA MULUNGU"). PRAZO DE 15 DIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INCAPACIDADE CIVIL (ALZHEIMER) NÃO COMPROVADA NO MOMENTO DO ATO. EFEITOS EX NUNC DA INTERDIÇÃO POSTERIOR. CONTRAPONTO PROBATÓRIO RELEVANTE. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA OCULAR (CONTADORA). VÍCIO DE FORMA (ART. 108, CC). INSUFICIÊNCIA PARA DESPEJO LIMINAR EM FACE DE POSSE HISTÓRICA CONSOLIDADA. DIREITO SOCIAL À MORADIA E SUBSISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS FAMILIARES. PERICULUM IN MORA REVERSO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de "Termo Particular de Partilha Amigável" (firmado em 11/10/2023) e determinou a desocupação imediata, no prazo de 15 dias, do imóvel rural "Fazenda Mulungu" pelos agravantes (oito filhos e seus
respectivos
núcleos familiares), restituindo-o aos agravados (genitores).

A controvérsia reside na validade do negócio jurídico e na proporcionalidade da medida de desalojamento sumário, diante de alegações de incapacidade civil do doador (Alzheimer), vício formal do instrumento e violação de usufruto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões jurídicas centrais: (i) se há prova da probabilidade do direito quanto à incapacidade absoluta do doador contemporânea ao ato, apta a justificar o despejo liminar; (
ii
) se o vício de forma (
Art
. 108, CC) autoriza a retomada imediata da posse em sede de cognição sumária; (
iii
) se a violação ao usufruto e litígios sobre semoventes (gado) legitimam a retirada compulsória dos agravantes da área; (
iv
) se a manutenção da decisão agravada configura perigo de dano reverso desproporcional aos agravantes, possuidores históricos e produtores rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade civil é presumida, sendo a incapacidade a exceção. A sentença de interdição, proferida em março de 2025, produz efeitos
ex

nunc
. Para a anulação de ato jurídico anterior (outubro de 2023), é imprescindível prova cabal de ausência de discernimento no exato momento da celebração, o que não se extrai de laudo médico
retrospectivo
confrontado por declaração de testemunha presencial (contadora) que atesta a lucidez do agente no ato.

O vício de forma (
Art
. 108, CC), embora juridicamente relevante, não autoriza, por si só, a adoção de medida possessória drástica e irreversível sem o devido processo legal
exauriente
, especialmente quando em confronto com a posse histórica exercida por herdeiros.

O litígio envolvendo semoventes e o acesso à propriedade, conquanto demonstre conflito familiar agudo, comporta soluções menos gravosas (garantia de acesso e cumprimento de usufruto) que não o despejo imediato de oito famílias.

Configuração contundente de
periculum
in mora
reverso. Comprovação de moradia consolidada de longa data, consumo de energia sob tarifa social e atividade agropastoril. A desocupação abrupta viola o direito fundamental à moradia e à subsistência (
Art
. 6º, CF).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e manter os agravantes na posse do imóvel até regular instrução processual.

Tese de julgamento:

A sentença de interdição produz efeitos
ex
nunc, de modo que a anulação de atos pretéritos exige prova cabal da ausência de discernimento contemporânea ao negócio jurídico.

O vício de forma (Art. 108, CC) não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para desocupação de imóvel quando configurado perigo de dano reverso e proteção ao direito social à moradia de possuidores históricos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 6º; CPC,
arts
. 300, 373, I
e
II, 489, §1º, 1.019, I, 1.021, §§4º e 5º; CC,
arts
. 108, 166, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8046328-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes ISAIAS RIOS MACIEL e OUTROS e como agravados MANOEL MACIEL PINTO e JANIRA RODRIGUES RIOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para cassar a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou a desocupação liminar do imóvel, mantendo os agravantes na posse da área até ulterior deliberação do juízo de origem, nos termos do voto do Relator."

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)